Tribunal: TJMT
Processo: 1060045-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060045-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VITOR TAVARES OLIVEIRA BORGES - CPF: 001.805.451-08 (RECORRIDO), SIMONE RODRIGUES SOARES - CPF: 002.031.781-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais a parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado, com o objetivo de rediscutir a fundamentação adotada e obter nova apreciação da matéria decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e viabilizar novo julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há qualquer vício no acórdão, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

A parte embargante utiliza os aclaratórios como meio de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão, conforme o art. 371 do CPC.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a decidir com base nos elementos que reputa suficientes, não configurando negativa de prestação jurisdicional o simples descontentamento da parte com o resultado.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reforça que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria e devem ser rejeitados quando ausentes os vícios legais.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada no acórdão (prequestionamento implícito).

Os princípios da informalidade, simplicidade e economia processual, próprios dos juizados especiais, reforçam a desnecessidade de análise exaustiva de todos os argumentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. 3. O prequestionamento da matéria dispensa menção expressa a dispositivos legais, bastando sua análise no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1854466/PR, j. 16/05/2022; TJMT, Turma Recursal, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, j. 27/05/2022; TJMT, Turma Recursal, N.U 1048209-94.2023.8.11.0001, j. 17/02/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1000340-17.2023.8.11.0105, j. 24/02/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1031732-25.2025.8.11.0001, j. 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO foi, à unanimidade, provido, reformando a sentença prolatada na origem e julgando improcedente o pedido inicial formulado pela parte recorrida VITOR TAVARES OLIVEIRA BORGES.

Contra a decisão colegiada, a parte recorrida/reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, pugnando pela aplicação de efeitos infringentes, restabelecendo a sentença de procedência; acrescendo ainda pretensão de prequestionamento.

Em contrarrazões a parte embargada postula pelo desacolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço
dos embargos de declaração e, no mérito, os
desacolho
.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado,
pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis
.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
) (destaquei).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OBSCURIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
2- Embargos rejeitados
(N.U 1048209-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.
O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.
Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.
Embargos de declaração rejeitados.
(N.U 1000340-17.2023.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Demais disso, reforça-se o fato de que não se exige do julgador a análise expressa de todos os fundamentos declinados pelas partes, quando se filia a fundamento suficiente a sustentar a decisão proferida, não sendo tal fato, como já afirmado, capaz de caracterizar a aventada omissão, eis que os fundamentos da decisão mostram-se capazes de expurgar qualquer entendimento que direcione a lado oposto.

Friso que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

No que tange ao destacado prequestionamento formulado por via destes aclaratórios, certo é que não se exige do Julgador que enfrente ponto por ponto do que fundamentam as partes em suas manifestações.

Não se exige manifestação expressa quanto aos dispositivos constitucionais e/ou legais, tendo-se por prequestionada a matéria que foi objeto de análise nos autos. Nesse sentido: “
(...)6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (...)
” (N.U 1031732-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 28/11/2025
, Publicado no DJE 28/11/2025).

Tal entendimento encontra ainda alicerce nos princípios formadores dos juizados especiais, dentre os quais se destacam, os princípios da informalidade, simplicidade e economia processual (que compreende redução de atos, custos e tempo).

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Determino a intimação das partes em razão da inclusão em pauta dos presentes aclaratórios na forma do art. 38 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026